Tribunal: STF
Processo: RE 1535283
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS-DIFAL. Exigência com base em norma local publicada antes da Lei Complementar 190/2022. Suspensão de eficácia até a vigência da lei complementar (Tema 1.094). Portal Nacional do DIFAL. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula 279. Agravo Regimental Não Provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se norma local editada antes da vigência de lei complementar federal pode fundamentar a cobrança do DIFAL do ICMS após a entrada em vigor da referida lei complementar. (ii) saber se o Portal Nacional do Difal atente a LC nº 190/2022.



    III. Razões de decidir



    3. A exigência prévia de lei complementar federal regulamentando a cobrança de tributo pelos entes da federação não invalida a respectiva lei ordinária que exerça essa competência e seja anterior, apenas suspendendo seus efeitos até o início da vigência da referida lei complementar.



    4. Para superar o entendimento do Tribunal de Origem de que o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo Regimental Não Provido.